Tribunal: TJES
Processo: 5009741-40.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009741-40.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO.

APELADO: BUFON & FRASSON ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por BUFON & FRASSON ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL contra o v. acórdão id 4707607, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, ora Embargada.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 4991730, que o v. acórdão hostilizado incorreu em vícios de omissão e de contradição.

A Embargada apresentou contrarrazões recursais id 4579304.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5009741-40.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: BUFON & FRASSON ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

EMBARGADA: COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

O Embargante alega, em suas razões recursais, que v. acórdão embargado incorreu em (1) inobservância ao procedimento dos embargos à execução previsto no art. 920, II, nos moldes do art. 355, I, ambos do Código de Processo Civil, notadamente porque a Embargada não indicou as provas que pretendia produzir e porque a matéria controvertida é eminentemente de direito; (2) violação aos arts. 282, § 1º, e 283, ambos do Código de Processo Civil, por inexistência de demonstração de prejuízo à Embargada; (3) necessidade de enfrentamento de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a teor do disposto no art. 489, § 1º, inc. VI, do Código de Processo Civil; (4) inexistência de cerceamento de defesa diante da suficiência da prova documental; (5) contradição e omissão face à ausência de indicação das circunstâncias do caso concreto que tornariam necessária a instrução probatória e (6) omissão quanto aos fundamentos da r. sentença que indicam a desnecessidade de instrução probatória e inexistência de questões técnicas de natureza fática a serem dirimidas.

Pois bem.

O v. acórdão hostilizado deu provimento, por maioria de votos, ao recurso de apelação interposto pela ora Embargada.

Nesta senda, e nos termos do art. 941, § 3º, do Código de Processo Civil, “
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
”.

As questões atinentes à desnecessidade de produção de novas provas e o poder-dever do juiz de indeferir aquelas (provas) inúteis ao deslinde da lide; a ausência de demonstração de prejuízo e de cerceamento de defesa; a possibilidade de julgamento antecipado do pedido por inexistir controvérsia sobre matéria fática de natureza técnica; a ausência de indicação de provas pela Embargada ou de circunstâncias que ensejam a abertura da instrução probatória, além do exame dos fundamentos da r. sentença que subsidiaram o julgamento do feito com fulcro no art. 355, I, do Código de Processo Civil, foram todas enfrentadas, seguramente, pelo v. acórdão embargado, notadamente diante da divergência instaurada.

Com efeito, não obstante ter prevalecido a tese consignada no voto condutor, qual seja, o cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado do pedido, houve exame pelo órgão colegiado das matérias ora reiteradas neste recurso de embargos de declaração, seja no próprio voto condutor, seja nos votos divergentes.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, dos quais foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, assim ementado:

“EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ. 3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido."

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)

Deste modo, conclui-se que o Embargante, a pretexto de suprir deficiências do v. acórdão embargado, pretende, na verdade, o reexame das questões já apreciadas por este órgão colegiado, o que é inviável nesta estreita via dos aclaratórios.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 07.11.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.

Sessão: 31/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

SESSÃO: 31/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões